Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-86.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600280-86.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
86.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Telma Regina de Mello, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que faço com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda,
determinou à prestadora que proceda à devolução do valor de R$ 18.950,00 (dezoito mil,
novecentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, correspondente às irregularidades apuradas,
devidamente corrigido, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à autoridade competente para a cobrança. (Prestação de contas de
campanha apresentada por Telma Regina de Mello, concorrente ao cargo eletivo de vereadora pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, as irregularidades apuradas representam 71,58% do total de despesas da campanha,
referindo-se as despesas com a contratação de pessoal a serviço da campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TELMA REGINA DE MELLO (EMBARGANTE)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ RIPPEL PACHECO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797257
28/11/2025
15:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44797257 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.710
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600280-86.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: TELMA REGINA DE MELLO
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE
ANALISADA.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. ÔNUS DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento ao
recurso, mantendo a desaprovação das
contas, mas reduzindo o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão quanto à
análise da justificativa do preço contratado e
à distinção das atividades, requerendo
efeitos infringentes para alterar a decisão.

Num. 44797257 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o Acórdão proferido no Recurso
Eleitoral foi omisso quanto à análise da
justificativa do preço contratado e à
distinção das atividades desempenhadas pelo
contrato de administração financeira e
contabilidade, e se há fundamentos para
atribuir efeitos infringentes ao julgado,
reconhecendo a regularidade do contrato
firmado com a mencionada prestadora e,
consequentemente, reduzindo o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O Acórdão embargado analisou minuciosamente o contrato firmado, destacando a descrição genérica dos
serviços, a ausência de comprovação da
efetiva participação na gestão financeira da
campanha, a sobreposição de funções com o
contador da campanha e a falta de
qualificação técnica da contratada.
5. O 'Relatório de campanha Telma Mello -
Vereança - 2024' não foi considerado
documento hábil para sanar a irregularidade,
por
ser
nota
explicativa
elaborada
unilateralmente e em momento posterior aos
fatos da campanha.
6. A exigência de justificativa do preço
contratado visa proteger o princípio da
transparência na aplicação dos recursos
públicos, especialmente os provenientes do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A descrição genérica
dos serviços prestados, a ausência de
comprovação da efetiva participação na

Num. 44797257 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
gestão
financeira
da
campanha
e
a
sobreposição de funções com o contador da
campanha justificam a manutenção da
irregularidade
na
contratação.
2.
Documentos produzidos unilateralmente e
em momento posterior aos fatos da campanha não são aptos a sanar irregularidades.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 489; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
35, § 12.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
060631242,
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE de 11/10/2023; TRE/PR,
PCE nº 060244872, Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE de 17/10/2023; TRE/PR, ED
na PCE nº 060266093, Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELMA REGINA DE MELLO
contra o acórdão nº 68.360 (id. 44741742), por meio do qual esta Corte deu
parcial provimento ao recurso interposto em face da sentença, sendo mantida a

Num. 44797257 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
decisão de desaprovação das contas, mas reduzido o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional para R$ 8.188,00 (oito mil, cento e oitenta e oito reais),
resultante da manutenção da irregularidade no contrato com Sabrina Marques da
Silva (R$ 7.000,00), redução do valor a ser recolhido quanto ao contrato com
Mary Cristina Ferreira (R$ 188,00), do reconhecimento da regularidade do
primeiro contrato de Sérgio de Lima Santana Júnior, mas manutenção da
irregularidade do segundo contrato (R$ 1.000,00) e do afastamento da
irregularidade do contrato com Wesley Pereira da Silva.
Após a publicação do Acórdão, a candidata opôs Embargos de Declaração (id.
44752975), alegando omissão no julgado, especificamente quanto à análise da
justificativa do preço contratado e à distinção das atividades de Sabrina Marques
da Silva, e requerendo efeitos infringentes para alterar a decisão quanto a este
ponto.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (id. 44773795), opinou
pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistirem vícios sanáveis pela
via eleita.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 01/10/2025 (quarta-feira) e os
aclaratórios foram opostos em 06/10/2025 (segunda-feira), primeiro dia útil
subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.

Num. 44797257 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
No caso em apreço, a controvérsia central reside em verificar se o Acórdão
proferido no Recurso Eleitoral foi omisso quanto à análise da justificativa do
preço contratado e à distinção das atividades desempenhadas por Sabrina
Marques da Silva, e se há fundamentos para atribuir efeitos infringentes ao
julgado, reconhecendo a regularidade do contrato firmado com a mencionada
prestadora e, consequentemente, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
Pois bem.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo 489 do
Código de Processo Civil de 2015.
Nada obstante, da simples leitura do voto condutor da decisão, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo
com a solução dada ao caso por esta Corte.
Vejamos.
O Acórdão objeto dos embargos tratou pontualmente do contrato celebrado com
Sabrina Marques da Silva da seguinte forma:
II.a-) Contrato firmado com SABRINA MARQUES DA SILVA
No tocante ao contrato firmado com SABRINA MARQUES DA SILVA (id.
44593986), no valor de R$ 7.000,00, para prestação de serviços de
administração financeira da campanha, a irregularidade decorre da ausência
de justificativa do preço contratado, requisito essencial previsto no art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença manteve a falha relativa à ausência de comprovação idônea da
razoabilidade do valor pago, sob o fundamento de que a nota explicativa
apresentada não era contemporânea à época da realização do gasto.
A recorrente, por sua vez, sustentou que a decisão desconsiderou a
justificativa de preço apresentada na referida nota explicativa, na qual teria
detalhado as funções desempenhadas.
Razão não lhe assiste.

Num. 44797257 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
Com efeito, a descrição constante do contrato e dos recibos é genérica e
pouco elucidativa, limitando-se à menção a “serviços administrativos de
gestão financeira de campanha”, sem detalhamento das tarefas
desenvolvidas, da metodologia de trabalho ou de resultados concretos a serem
entregues.
Tal lacuna compromete a aferição da compatibilidade entre o valor pago e as
atividades desempenhadas.
Um aspecto a ser considerado é que não há qualquer elemento comprobatório
nos autos que indique a efetiva participação da contratada na gestão
administrativa e financeira da campanha. Não foram apresentadas atas,
relatórios, planilhas, registros ou documentos correlatos que atestem sua
atuação concreta no período eleitoral, de modo que a despesa permanece sem
suporte material idôneo além do contrato carente de detalhes.
Outro ponto de relevo é a ausência de qualquer menção, no contrato ou nos
documentos de suporte, quanto à qualificação técnica da contratada para
desempenhar as atribuições que lhe foram formalmente imputadas. Não há
referência a experiência prévia, formação ou qualquer elemento que
comprove aptidão específica para a gestão financeira de campanha eleitoral.
A fragilidade da contratação mostra-se ainda mais evidente diante do fato de
que a campanha já contava com contador regularmente constituído (id.
44594008), o profissional MATHEUS GIACOMONI DE OLIVEIRA,
formalmente responsável pela escrituração contábil da campanha.
Nessa medida, a sobreposição de funções torna ainda mais questionável a
razoabilidade da contratação de serviços adicionais de “administração
financeira”, sem a demonstração clara de tarefas distintas ou complementares
ao trabalho já desempenhado pelo contador.
Diante desse contexto, a irregularidade não pode ser afastada, pois persiste a
ausência de justificativa idônea para o preço contratado, aliada à imprecisão
quanto ao objeto efetivamente prestado, o que inviabiliza a aferição da
legitimidade da despesa custeada com recursos públicos.
Acerca do ‘Relatório de campanha Telma Mello – Vereança – 2024’, não é
possível reconhecê-lo como documento hábil a sanar a irregularidade.
Trata-se de nota explicativa elaborada unilateralmente pela própria
prestadora, em momento posterior aos fatos da campanha e após a ciência dos
apontamentos da unidade técnica, o que evidencia sua finalidade meramente
defensiva, e não probatória.
Os elementos detalhadores das funções contratadas deveriam constar do
próprio instrumento, de forma clara e contemporânea à contratação, e não ser
supridos posteriormente por meio de nota unilateral.
Registre-se que os documentos comprobatórios de despesas devem ser
fidedignos e contemporâneos, não podendo consistir em peças produzidas
apenas para regularizar apontamentos técnicos.

Num. 44797257 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
No caso, resta evidente o objetivo de adequar os valores pagos às exigências
apontadas, com o intuito de legitimar ex post a despesa.
Sobre isso, assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO. PESSOAL. IRREGULARIDADES. CONTRATO
ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR
TÉCNICO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe
de R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o
candidato juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as
diligências da unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o
objetivo de sanar a irregularidade".
(...)
(TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/10/2023)
Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela
parte, somente após apontada a irregularidade, de documentos
unilateralmente produzidos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
17/10/2023)

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES

Num. 44797257 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
PARTE
DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
AFASTAM
A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não
são aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme
precedentes desta Corte.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 20/05/2025)
Assim, correto o reconhecimento da irregularidade, tal como consignado na
sentença.

Como se percebe, o Acórdão embargado analisou de forma minuciosa, clara e
precisa o contrato firmado com Sabrina Marques da Silva para os serviços de
administração financeira, sendo destacado que a descrição dos serviços era
genérica e pouco elucidativa, especialmente em razão da ausência de elementos
comprobatórios que indicassem a efetiva participação da contratada na gestão
administrativa e financeira da campanha, a sobreposição de funções ao contrato
de contabilidade da campanha sem a demonstração clara de tarefas distintas ou
complementares ao trabalho já desempenhado pelo contador, bem como a falta
de menção à sua qualificação técnica para as atribuições formalmente imputadas.
Foi explicitado no Acórdão, ainda, que o "Relatório de campanha Telma Mello -
Vereança - 2024", apresentado pela recorrente, não pôde ser reconhecido como
documento hábil a sanar a irregularidade, por se tratar de nota explicativa
elaborada unilateralmente e em momento posterior aos fatos da campanha, com
finalidade meramente defensiva e não probatória.

Num. 44797257 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51
Ademais, a exigência de justificativa do preço contratado não se trata de
interferência indevida da Justiça Eleitoral na estratégia de campanha, mas sim
proteção ao princípio da transparência na aplicação dos recursos públicos,
especialmente os provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), que exige que os documentos comprobatórios das despesas
sejam fidedignos e contemporâneos à contratação, com o detalhamento das
tarefas desenvolvidas e a justificativa do preço contratado, conforme impõe o
artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, a conclusão pela manutenção da irregularidade não decorreu de omissão
na análise, mas sim da interpretação de que os documentos apresentados, pela
sua natureza e temporalidade, não foram suficientes para afastar as falhas
originalmente apontadas, o que demonstra que a argumentação da embargante,
neste ponto, busca uma nova valoração das provas e uma reanálise do mérito, o
que não é permitido na via estreita dos Embargos de Declaração e impõe a sua
rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44797257 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815475455300000043734520
Número do documento: 25112815475455300000043734520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:57:51

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600280-86.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: TELMA REGINA DE MELLO -
Advogados do(a) EMBARGANTE: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - EMBARGADO: JUÍZO DA
175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025